Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711971-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO, ELISANGELA BONONI, EMB EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizado em desfavor de EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO, ELISÂNGELA BONONI e EMB EDUCAÇÃO LTDA, processo n. 0711802-13.2022.8.07.0001, na qual deferiu apenas parcialmente o pedido liminar, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 120975261 dos autos de origem): “Trata-se de ação de CAUTELAR de tutela antecipada movida por XCAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA em desfavor de CARLOS EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO, ELISANGELA BONONI, E EMB EDUCAÇÃO LTDA requerendo em sede liminar que os RÉUS sejam compelidos a encerrar a atividade concorrente e o uso de informações confidenciais (antes ou depois de inaugurada a loja concorrente), sob pena, de aplicação de uma multa. Para tanto, narram A Autora é franqueadora da rede de franquia denominada MK+ Academy, a qual tem por objeto a prestação de serviço no segmento de curso de games e distribuída em território nacional, sendo que atualmente conta com 100 lojas em sua rede Acrescenta que o primeiro Réu, sr. Carlos Emanuel Teixeira Pires Bicheiro, firmou com a Autora em 30 de abril de 2021, Contrato de Franquia para abertura de uma unidade de franquia no shopping localizado na Avenida Rotary, 624, loja 3016, andar piso L3, Centro, São Bernardo do Campo -SP, CEP: 09721-000. 4. Ocorre que, poucos meses após aberta a unidade de franquia, o franqueado, na data de 14 de fevereiro de 2022, enviou uma notificação para a Autora alegando inúmeras insatisfações para com a continuidade dos serviços da franquia. Em seguida, sem a prévia formalização de distrato, autorização da franqueadora ou de ordem judicial utilizando-se indevidamente de todo o know-how da franqueadora, trocou a bandeira da marca da franqueadora por de empresa concorrente no mesmo segmento de games. Brevemente relatado. Decido. Contrato com eleição de foro em Brasília-DF. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pelas partes autoras EM PARTE são relevantes e amparados em prova idônea, e levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A Constituição Federal assegura a liberdade de iniciativa em relação à atividade econômica, sendo permitida toda atividade, conquanto que não haja requisito específico estabelecido em lei. De igual modo, a Constituição Federal assegura a propriedade sobre os direitos imateriais relacionados à atividade industrial e empresarial, o chamado direito de marca e patente. As patentes, desenhos industriais, marcas, konw hows entre outros elementos do direito marcário possuem proteção constitucional e legal, admitindo que o titular restrinja ou cobre valores pelo seu uso. A Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterização de vínculo empregatício. O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício mercantil, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. Havendo infrações às determinações contratuais, poderá o franqueador impedir que o franqueado utilize de seu know how, marcas e outros elementos relacionados ao contrato de franquia. No caso, há notificação realizada pelo requerido indicando que não irá mais explorar a franquia, nem utilizar as marcas do autor. Contudo, houve a construção de loja e realização de atividade com muitos elementos semelhantes ou idênticos àqueles titularizados pelo autor e fornecidos mediante contrato de franquia. Assim, admite-se a concessão de liminar que proiba o autor de utilizar os direitos imateriais titularizados pelo autor. De outro lado, a questão relativa a estabelecer ordem judicial que proíba o requerido de concorrer com o autor ou de desenvolver atividade no mesmo ramo necessita ser examinada com mais vagar, após a realização do contraditório, e a verificação profunda das consequências. Isso porque, a tão simples proibição judicial de o contratante concorrer com outro no mesmo ramo pode gerar prejuízos aos consumidores, ao mercado e ao próprio desenvolvimento do pais. Logo, a liminar deverá ser concedida de forma parcial ISTO POSTO concedo parcialmente a liminar, a fim de proibir que o requerido utilize o know-how, marca, layout e demais elementos de titularidade do franqueador, em qualquer atividade, sob pena de multa diária de R$2000,00, até o limite de R$30.000,00, que poderá ser modificado, em razão de ulterior verificação.” Inconformada, a parte autora recorre. Afirma que celebrou com os agravados contrato de franquia cujo objeto é a prestação de serviço no segmento de curso de game. Narra que “poucos meses após aberta a unidade de franquia, o franqueado, ora Agravado, na data de 14 de fevereiro de 2022, enviou uma notificação para a Agravante alegando inúmeras insatisfações para com a continuidade dos serviços da franquia.” Destaca que os agravados “utilizando-se indevidamente de todo o know-how da franqueadora, recentemente (fotos em anexo) trocou a bandeira da marca da franqueadora por de empresa concorrente no mesmo segmento de games, EMPRESA CONCORRENTE ESTA QUE AINDA NÃO ATUA NO RAMO DE FRANQUIA”. Aponta haver evidente desequilíbrio propiciado pela decisão a quo, ao permitir o funcionamento da empresa agravada. Aduz que “a loja continua operando, com todo o segredo industrial à disposição da concorrência, ao mesmo tempo em que a MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO NÃO ESTÁ SENDO APLICADA CONTRA O EX-FRANQUEADO”. Pontua que há cláusula de não concorrência, a qual está sendo gravemente descumprida. Liminarmente requer seja majorada a multa diária para R$ 20.000,00, e ainda que seja determinado o imediato fechamento da empresa agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 34491623. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, observa-se que o d. Juízo a quo já concedeu em parte o pedido liminar, a fim de proibir que o requerido utilize o know-how, marca, layout e demais elementos de titularidade do franqueador, em qualquer atividade, sob pena de multa diária de R$2000,00, até o limite de R$30.000,00, que poderá ser modificado, em razão de ulterior verificação. Com efeito, analisando os autos de origem verifica-se que ainda não há sequer informação ao d. Juízo a quo quanto a eventual descumprimento da liminar a ensejar a aplicação da multa, nem tampouco urgência que imponha, neste juízo incipiente, a majoração das astreintes. No mesmo compasso, tenho que não restou demonstrado, primo ictu oculi, que a realização da atividade comercial da agravada, depois dos efeitos da liminar concedida na origem, ainda estariam a causar prejuízo a recorrente, sendo certo que eventuais danos são de ordem patrimonial, portanto, reversíveis/indenizáveis, que certamente serão objeto de exaurido exame na instância e no momento processual adequado. Logo, em princípio, antes de se falar em encerramento das atividades da empresa agravada, há mecanismos jurídicos viáveis à solução da lide, dentre os quais os já adotados na origem. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator